Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018742-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DA CONCEICAO - CPF: 963.990.071-00 (APELANTE), ALESSANDRA SALES SILVA - CPF: 012.446.401-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA DEFESA E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS
. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, CP) praticado em contexto de violência doméstica, com pena fixada em 2 meses de detenção em regime aberto, em que se alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal constitui causa de extinção da punibilidade, conforme previsto no art. 107, IV, do Código Penal.

2. Para o crime de ameaça com pena concretizada em 02 meses de detenção, o prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

3. Entre o recebimento da denúncia (14/09/2022) e a prolação da sentença condenatória (28/11/2025) transcorreu lapso temporal superior a 03 anos, configurando a prescrição retroativa.

4. A Súmula 146 do STF estabelece que a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, calculado com base na pena concretamente aplicada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 107, IV, do CP; art. 109, VI, do CP; art. 110, §1o, do CP; art. 147, caput, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 146 do STF.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ DA CONCEIÇÃO contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da ação penal n. 1018742-98.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto (Id. 337332410).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 337332415), sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa em relação ao delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso VI, e art. 110, todos do Código Penal.

Em contrarrazões (Id. 337332419), o Ministério Público, por meio da 4a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis, manifestou-se pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição na modalidade retroativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães (Id. 339152388), manifestou pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso VI e art. 110, § 1o, todos do Código Penal, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – Irresignação defensiva – Pedido pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa – Pertinência – Lapso temporal superior a 03 [três] anos entre recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI e art. 110, § 1o, todos do Código Penal – Parecer pelo acolhimento da prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por José da Conceição contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, razão pela qual passo à análise desta prejudicial de mérito.

A prescrição, como sabemos, constitui uma das causas de extinção da punibilidade previstas no art. 107 do Código Penal, mais especificamente em seu inciso IV. Trata-se de instituto jurídico que representa a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, fundamentando-se na necessidade de segurança jurídica e na própria ineficácia da sanção penal aplicada tardiamente.

No ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição da pretensão punitiva pode ocorrer em diferentes modalidades, dentre as quais se encontra a prescrição retroativa, que consiste na extinção da punibilidade pela inércia do Estado em dar andamento ao processo criminal dentro de determinado lapso temporal, considerando-se a pena concretamente aplicada na sentença.

Para a verificação da ocorrência da prescrição retroativa, é necessário analisar o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, que é determinado pela pena em concreto fixada na sentença, conforme estabelece o art. 110, §1o, do Código Penal.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal. De acordo com o art. 109, inciso VI, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.234/2010, prescreve em 03 (três) anos a pretensão punitiva quando a pena máxima cominada for inferior a 01 (um) ano ou, sendo esta a pena aplicada, quando for igual ou inferior a 01 (um) ano.

Considerando que a pena aplicada ao apelante foi de 02 (dois) meses de detenção, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 03 (três) anos, conforme o dispositivo legal supracitado.

Nesse contexto, é necessário verificar os marcos interruptivos da prescrição ocorridos no processo para constatar se houve o transcurso do prazo prescricional entre eles. Conforme o art. 117 do Código Penal, a prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou queixa (inciso I) e pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis (inciso IV).

No caso em tela, a denúncia foi recebida em 14/09/2022, conforme decisão constante no Id. 337332367, e a sentença condenatória foi prolatada em 28/11/2025, sem que houvesse recurso por parte do Ministério Público.

Assim, entre o recebimento da denúncia (14/09/2022) e a prolação da sentença condenatória (28/11/2025) transcorreu um período de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias, lapso temporal superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos aplicável ao caso.

Importante ressaltar que, conforme a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal,
"a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação".
No presente caso, não houve recurso ministerial, de modo que a pena concretizada na sentença (02 meses de detenção) deve ser considerada para o cálculo do prazo prescricional.

A prescrição retroativa, modalidade da prescrição da pretensão punitiva, tem como fundamento a pena concretamente aplicada e se refere aos lapsos temporais anteriores à sentença condenatória. Trata-se de um cálculo que se faz
"de frente para trás"
, ou seja, proferida a sentença condenatória, verifica-se se o prazo prescricional ocorreu entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou entre este e a sentença condenatória.

No caso em análise, verificou-se que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transcorreu prazo superior a 03 (três) anos, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Vale destacar que o reconhecimento da prescrição retroativa implica na extinção da punibilidade do agente, conforme previsto no art. 107, IV, do Código Penal, tornando sem efeito todos os atos decisórios proferidos no processo, inclusive a própria sentença condenatória.

O instituto da prescrição retroativa encontra respaldo não apenas na legislação penal, mas também na doutrina e na jurisprudência pátrias, sendo pacífico o entendimento de que, uma vez configurada, deve ser reconhecida de ofício pelo juiz ou tribunal, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o eminente jurista Guilherme de Souza Nucci leciona que a prescrição retroativa
"é a prescrição punitiva com base na pena aplicada, sem recurso de acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória"
(Código Penal Comentado, 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 365).

A jurisprudência dos tribunais superiores também é pacífica quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa quando verificado o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos anteriores à sentença condenatória, tendo como base a pena concretamente aplicada.

No caso em análise, como já demonstrado, entre o recebimento da denúncia (14/09/2022) e a prolação da sentença condenatória (28/11/2025) transcorreu um período superior a 03 (três) anos, prazo prescricional aplicável ao crime de ameaça com pena concretizada em 02 (dois) meses de detenção.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, e art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Ante o exposto
, ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pela defesa e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSÉ DA CONCEIÇÃO em relação ao crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal,
em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026